Tribunal: TJMT
Processo: 1048382-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048382-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ - CPF: 036.899.061-30 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ - CPF: 036.899.061-30 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – APELO DE GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ

- NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA – APELO DO INSS -

IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE– SOLICITA
N
DO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABI
LIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que

“nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cível interposto por Geanderson Luiz Carvalho da Cruz e pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio acidente que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ, ora apelante, alega que, ainda que o
expert
tenha refutado a presença de incapacidade propriamente dita, foi enfático ao informar que existe limitação em decorrência de acidente sofrido.

Assevera que que o Recorrente preencheu sim os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, que o apelante possui enfermidades que reduzem a sua capacidade para o seu labor, o que afeta e diminui sua capacidade tanto atividade laboral, quanto nas atividades cotidianas.

Alega que face à redução do potencial laboral por parte do demandante, em virtude de acidente de qualquer natureza, que está configurado o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme dispõe o artigo 86 da Lei 8.213/91.

Aduz que o INSS deveria ter concedido imediatamente após a cessação do auxílio doença, o auxílio acidente, sendo, portanto, o marco inicial para pagamento do auxílio acidente, o dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio doença.

Combate o laudo pericial e pugna para que seja reformada a sentença.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para Condenar o INSS a conceder a Recorrente o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença; Que seja o Recorrido condenado, ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios devidamente atualizados, na base de 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e art. 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.

O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, em suas razões recursais, insurge acerca do ressarcimento das despesas processuais/honorários periciais antecipados.

Argumenta que que a legislação fala apenas em antecipar, ou seja, não transfere ao INSS a obrigação de arcar com os custos dos honorários periciais(enquadrados como despesas processuais) e, em caso de improcedência da ação, tem o direito de reaver tais valores pagos.

Prequestionamento aos dispositivos legais expostos nas razões recursais.

Ao final, pugna requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões de ambas as partes. (id. 156551773 e 156551777)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relato, tratam-se de recursos de apelações cível interposto por Geanderson Luiz Carvalho da Cruz e pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio acidente que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO APELO DE GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ

A parte apelante aduz que
esteve em gozo do benefício de auxílio doença acidentário entre 06.11.2016 a 03.08.2017, contudo, afirma que as lesões sofridas reduziram permanentemente sua capacidade laboral razão pela qual, assevera que faz
jus
ao benefício de auxílio acidente
.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 15/06/2022. Transcrevo trecho:

“(...)-Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Doença.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 156551764), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)1) Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas? Resposta: Sequela de traumatismo do membro inferior CID 10 – T93 - data do início da doença: 21 de outubro de 2016. 1.1) As enfermidades, lesões ou doenças são predominantemente físicas, psicológicas ou de ambas as espécies? Resposta: Física. 1.2) Os medicamentos ou fármacos utilizados pelo (a) Autor (a), seja para o alívio da dor, seja para subsidiar o tratamento, podem provocar efeitos adversos? Quais seriam os efeitos? Resposta: Sim, porém nega efeitos adversos. 2
) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir ou prejudicar a capacidade de trabalho do (a) Autor (a)? Resposta: Não.
2.1) Essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial? Resposta: Não se aplica. Não se aplica. 2.2) Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando. Resposta: Não se aplica. 2.3) Considerando a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início? Resposta: Não se aplica 7) Foram trazidos exames, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médicas (s)? Quais? Resposta: Sim. Imagens de raio-X da perna direita datado de 13/03/2022. 7.1) Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas no item 2.1? Resposta: Sim. Requerido: 8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor. 9. A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, é permanente. 10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Não. 11. Qual a data de início da doença? Resposta: 21 de outubro de 2016. 12. Qual a data de início da incapacidade? Resposta: Não se aplica. 17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para todas as exercidas anteriormente e a atual. VI – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciado apresenta sequela em membro inferior direito decorrente do acidente de trabalho sofrido em 21 de outubro de 2016 sem causar limitação para a sua atividade laboral
exercida na época do acidente ou maior esforço para a sua execução. (...) ”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, ao emitir o laudo pericial a
exper
t observou os exames trazidos pela parte apelante. Transcrevo: “ (...)
Foram trazidos exames, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médicas (s)? Quais? Resposta: Sim. Imagens de raio-X da perna direita datado de 13/03/2022. 7.1) Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas no item 2.1? Resposta: Sim”

Verifica-se ainda que a apelante possui 32 anos de idade e, conforme consignado no laudo pericial concluiu-se pela a possibilidade de trabalhar em suas ocupações habituais.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado, e
m suas razões recursais, o
INSS
solicita a reforma da sentença no que diz com o pagamento
dos honorários periciais, aduz
que, por ter vencido a demanda originária e, em razão da parte contrária serbeneficiária da justiça gratuita, deverá o
Estado de Mato Grosso
proceder aoressarcimento das despesas no ponto ou, inexistindo pagamento realizado no curso da demanda, que seja declarada sua inexigibilidade em face da autarquia previdenciária.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

O apelo merece prosperar.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos

recursos repetitivos

(Tema n. 1.044/STJ)
, os
Recursos Especiais
nos
1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em
ações
acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Por sua vez, na data de 21.10.2021,a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte

tese repetitiva
:

“Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB
O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1o Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei
1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos
arts
. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, 1o da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, que, tal
qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5o, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos
arts
. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se
"a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ,
AgInt
no
REsp
1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
REsp
1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/08/2018;
REsp
1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 08/08/2019;
REsp
1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 29/05/2019;
AgInt
no
REsp
1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o
pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ.
REsp
1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021,
DJe
25/10/2021)”

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Cidadã e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em estima (ids.

156551767 - Pág. 1
) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (id.
156551748
), tenho que caberá ao

Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
, determinando que caberá ao

Estado
de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023